Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-98.2023.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001341-98.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN MERLIN RODRIGUES - CPF: 215.096.768-56 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TAXAS DE JUROS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXAS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, referente à contratação de cartão de crédito consignado. Alegações de abusividade nas taxas de juros e ausência de informações claras, com pedido de adequação das taxas ao patamar médio de mercado e repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se o direito à anulação do contrato está atingido pela decadência ou prescrição; e (
ii
) se as taxas de juros pactuadas são abusivas, justificando sua revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O caráter sucessivo dos descontos realizados renova o prazo decadencial e prescricional a cada ato, afastando a alegação de decadência e prescrição, conforme entendimento pacificado pelo STJ e pelo Tribunal de Justiça local.

4.
As taxas de juros contratadas, variando de 4,70% a 5,43% ao mês, estão abaixo da média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil no período contratual, não configurando abusividade ou desvantagem exagerada ao consumidor.

5.
A ausência de comprovação de má-fé ou vício no consentimento afasta a alegação de nulidade contratual e o pedido de repetição de valores.

6.
A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não altera o fato de que o apelante não demonstrou efetiva abusividade nas cláusulas contratuais ou lesão aos seus direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A relação de trato sucessivo renova os prazos decadencial e prescricional a cada ato, afastando a decadência e a prescrição em contratos com descontos continuados.
2.
Taxas de juros pactuadas abaixo da média de mercado, em contrato bancário, não configuram abusividade, salvo comprovação de desvantagem exagerada ou má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
.
6o, III e VIII
; 42 e 51; Código Civil, art. 178, II; 206, § 3o, IV; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
no 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy
Andrighi
; TJ/MT, Apelação no 1033224-34.2022.8.11.0041;
AgInt
no
AREsp
no 1234635/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto p
or
JEAN MERLIN RODRIGUES
,
contra
a sentença
(Id.

248247155 – fls. 1/7
)
,
proferida
em
a
ç
ão
declaratória de inexistência de débito com
nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais
,
ajuizada

por
si contra o
BANCO BM
G
S.A.

Em suas razões recursais, o apelante a
lega
a a
usência de informações claras e transparentes sobre a operação contratada,
o que
viola o dever de informação previsto no
artigo 6o, III, e 54
, §3o
, do Código de Defesa do Consumidor, culminando em uma c
ontratação
extremamente
desvantajosa
,
que transformou um empréstimo consignado em um cartão de crédito consignado, implicando encargos
abusivos
e perpetuidade da dívida.

Afirma que a
taxa efetiva de juros aplicada pelo banco
de 5% ao mês,
excede em muito a média de mercado
, correspondente a
1,71%

a
o mês
para
a modalidade de contratação do
período de 2011
, pelo que é
exorbitante
e
manifestamente abusiva
, devendo s
er ajustadas para o patamar médio, conforme entendimento do S
uperior Tribunal de Justiça
no
REsp
1.061.530
/RS.

Assevera que “
em se tratando de contrato formalizado no ano de 2011, a taxa de juros a ser aplicada à operação eventualmente, é aquela estipulada pela redação original da Instrução Normativa n. 28/2008 do INSS/PRES, isto é, de 1,8% ao mês
” de custo efetivo total do contrato, sendo, portanto, abusiva a taxa de 4,80% cobrada pelo apelado no contrato.

Assegura que “
o desconto indevido no salário caracteriza, de forma presumida, dano moral, justamente pelo raciocínio de que tal ausência desse
numerário
constitui,
de plano, um desfalque capaz de abalar a ótica extrapatrimonial
”.

Afiança que o Banco ao formalizar, de má-fé, um contrato omisso e com vantagem excessiva e desleal com o consumidor, hipossuficiente, deve restituir os valores pagos em excesso, indevidamente, em dobro, nos termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer o provimento do recurso para que
a sentença seja reformada, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da operação de contrato de crédito consignado, com conversão para empréstimo pessoal consignado, fixando a taxa de juros em 1,71% ao mês, consoante a taxa média de juros registrada pelo BACEN em 2011, condenando o apelado à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, e ao pagamento de indenização por danos morais, com a inversão do ônus
de
sucumbência.

Em suas contrarrazões
(Id.
248247161 – fls. 1/22
), o apelado

alegou como prejudicial de mérito, a decadência do direito do alegado, uma vez que os descontos supostamente indevidos são realizados desde
7
/
10
/20
11
e a inicial foi distribuída em
17/7/2023
, há mais de dez (10) anos da contratação, nos termos do
artigo 178, II, do Código Civil.

Além disso, aduz que ocorreu a prescrição
do
pleito autoral relativo aos
três
(
3
) anos
decorridos entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação,
nos termos do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil, subsidiariamente, pela aplicação do prazo quinquenal estabelecido no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, “
excluindo-se da discussão em voga as parcelas cujo vencimento se deu há mais de cinco (5) anos, a partir do ajuizamento da demanda
”.

No mérito, rechaça os argumentos do apelante e requer o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença integralmente.

O recurso é tempestivo e
isento de preparo (Id. 249331183).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO) – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Em relação à alegada decadência
e prescrição
do direito à anulação do contrato analisado, sob o fundamento de que a ação foi proposta apenas em 20
23
, enquanto o contrato questionado fo
i firmado
em
7/10/2011
, sem razão o apelante.

Trata-se de descontos reiterados, realizados mês a mês, o que caracteriza uma relação de trato sucessivo, ou seja, a cada novo desconto, nasce uma nova pretensão da parte autora.

No caso, a jurisprudência deste Tribunal está em conformidade com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, em contratos com execução continuada ou de trato sucessivo, o prazo
decadencial e
prescricional se renova a cada ato, não havendo falar em prescrição do direito de pleitear a repetição dos valores descontados de forma indevida:

“
[...]
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo,
o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável
falar-se
na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
”.
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 1033224-34.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves,
Dje
05/10/2024)

“[...]
Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

“
A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional
vintenário
na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja,
do pagamento
” (
AgInt
no
AREsp
1234635/SP). [
...]”
. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo interno interposto na apelação 1023753-28.2021.8.11.0041, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje
16/9/2024).

Assim, os descontos continuados afastam a alegação de decadência ou prescrição em relação aos valores contestados.

Diante disso, afasto a alegação de
decadência e prescrição.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
Jean Merlin Rodrigues

pretende a reforma da sentença
proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais
,
para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial,
para readequação das taxas de juros praticadas nos contratos em questão, de acordo com a taxa média de juros apurada pelo BACEN, condenando o
a
pelado à repetição em dobro e/ou compensação dos valores pagos a maior, além de indenização por danos morais.

Do cotejo do
s autos verifico que o recurso não comporta
provimento. Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que
pertine
:

“
[...]

Ao que se observa dos autos, as partes firmaram “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (id 152234170), cujo valor de saque era de R$ 544,32 (quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), com autorização para desconto da parcela mínima da fatura em folha de pagamento/benefício previdenciário do autor.

O autor, nas razões inaugurais, não nega a contratação de cartão de crédito consignado, apenas postula a adequação de sua modalidade para uma mais favorável ao consumidor, por ter acreditado, à época da contratação, ter formulado empréstimo consignado simples. Conforme planilha evolutiva e extratos das faturas colacionadas no id 152229773, extrai-se que a parte autora efetuou alguns saques complementares no decorrer da vigência contratual.

Assim, é possível concluir que o autor tinha plena ciência de que a quantia descontada em seu benefício não correspondia ao valor total da dívida, mormente porque utilizou o cartão de crédito por reiteradas vezes para realizar saques complementares nos moldes acima delineados, conforme
denota-se
das planilhas dos débitos e dos comprovantes dos
TED’s
acostados.

O termo de adesão traz, além dos dados pessoais do contratante e da conta corrente para crédito,
a
clara informação de que se trata de cartão de crédito consignado. Feitas essas considerações, é de se reputar lícita
a
contratação do cartão de crédito consignado, eis que não ficou demonstrado qualquer vício a nulificar a manifestação de vontade instrumentalizada pelo termo
retromencionado
.

Entendo que restou devidamente comprovado pelo banco demandado, através dos documentos apresentados com a contestação, a existência de causa impeditiva, extintiva e modificativa do direito do autor, na forma estabelecida no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
na medida que
evidenciada a contratação legítima entre as partes.

Ausente demonstração de qualquer coação e/ou vício de consentimento quando da assinatura do contrato, a ensejar o reconhecimento da ilegalidade dos débitos e, especialmente, da modalidade de contratação, ou seja, o contrato é claro e direto em relação ao que foi contratado.

Portanto, de rigor reconhecer a licitude do negócio jurídico, não havendo que se falar em adequação contratual.

[...]

Não obstante, conforme acima pontuado, constata-se que não há prova de qualquer conduta ilícita por parte do requerido ou de seus agentes, para que haja responsabilização pretendida, não podendo o requerente se eximir do ônus de comprovar ter sido cobrado indevidamente, mormente quando os elementos probatórios dos autos levam a concluir pela existência e legitimidade da contratação, e, por conseguinte, dos descontos efetuados em benefício previdenciário.

Dessa maneira, não havendo comprovação de ato ilícito, não há que se falar em reparação por dano moral e nem em repetição em dobro dos valores cobrados.

[...]

ANTE O EXPOSTO, com fulcro na motivação supra e art. 487, I, do CPC/2015, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, uma vez que não verificadas as abusividades contratuais alegadas.

Em virtude da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações de estilo.
[
...]
”
.

(Id.
248247157 – fls. 1/7
).

De início, importante frisar que é evidente a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual
sub judice
, com a inversão do ônus da prova na forma do art. 6o, VIII, do mencionado diploma legal. Assim sendo, também é cediço que o art. 14 do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Nessa esteira, do cotejo dos autos constato que

a
s partes celebraram entre si
oito (8)
contratos, denominados “
Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo banco BMG
”,

entre julho de 2015 e março de 2023,
sob os n
os

38369550
,
48135499
,
52563217
,
52563217
,
53627230
,
56061545
,
73571333
e
74552470
, com Taxa de Juros remuneratórios entre 4,70% a 5,43% ao mês, 74,86% a
90,28
% ao ano, com Custo Efetivo Total de
5,33%
a
5.43
% ao mês
, e 90,28% ao ano
(Id.
248246706
ao Id.
248246724
).

Os contratos
de cartão de crédito consignado fo
ram

devidamente
formalizado
s
com o reconhecimento por biometria facial e assinatura de
“
T
ermo de
C
onsentimento
Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado
”, e ajustado expressamente de forma clara que as
parcelas devidas pelos saques
realizados
por meio do cartão de crédito consignado
seriam
“
lançadas na fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG de titularidade do emitente
” (Id. 248246722).

Com efeito, t
ais elementos indicam que o apelante teve, formalmente, ciência dos termos contratuais
, não havendo falar em ausência do dever de informação pelo apelado
. Contudo, deve-se ponderar que a
legitimidade e ciência
dos termos do contrato, p
or si só,
não afastam a abusividade das Taxas de Juros utilizadas pelo apelado,
se
manifesta a onerosidade excessiva em relação ao consumidor.

Essa circunstância não afasta a validade do contrato, mas reforça a necessidade de aplicar a taxa média de mercado como medida de equilíbrio contratual, evitando a perpetuação de obrigações excessivamente onerosas.

Na hipótese, v
erifica-se que os encargos remuneratórios (juros da operação) descritos no
s
documento
s estão
entre
4,70%
e
5,43% ao mês
, com Custo Efetivo Total de 5.43
% ao mês
e 90,28% ao ano (Id.
248246706
ao Id. 248246724).

Sobre a questão,
sabe-se que o S
uperior Tribunal de Justiça,

no julgamento do
Recurso Especial n. 1.061.530/RS
,
sob a égide dos
recursos
repetitivos
,
firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada,
in
verbis
:

“
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (
STJ,
Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e
REsp
n.1.061.530/RS).

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil1, no período de
julho de 2015 e março de 2023
, a Taxa Média de Mercado dos juros
mensal
para a operação do caso em tela era de
6,
62% em julho de 2015 e 5,40%

em março de
2023

(Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado)
.

Conforme relatado, no
s contrato s fo ram estipulada s taxa s

entre
4,70%
e
5,43% ao mês

(Id.
248246706
ao Id. 248246724)
,
o que demonstra que
a taxa pactuada está abaixo da média de mercado praticada no período
para a modalidade contratada
, registrada no Banco Central do Brasil, não havendo falar em abusividade.

Portanto, a
taxa de
4,70%
a

5,43% ao mês
,
praticada no
s
contrato
s
,

abaixo da
média do mercado à época das contratações, não pode ser considerada abusiva, uma vez que é ponderado o
limite de 50%
(cinquenta por cento)
acima da taxa média de mercado
de
6,62% em julho de 2015 e 5,40% em março de 2023
,
ao mês. Tal limite de variação é considerado aceitável, uma vez que a taxa de mercado reflete uma média ponderada, abrangendo diversas modalidades de operação
e
riscos envolvidos.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício:

“[...]
A taxa de juros pactuada em contrato de cartão de crédito consignado, ainda que superior à média de mercado, não configura abusividade contratual, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.

A Súmula 539 do STJ estatui que ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada’.

‘A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’
(Súmula 541 do STJ).

(
TJMT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação
1000294-40.2020.8.11.0038,
relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges,
D
je
07/10/2024
)

“
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp
.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Se os juros cobrados não excedam uma vez e meia o percentual da taxa média dos juros praticada no mercado, conforme tabelas divulgadas pelo BACEN para o período e relativas a operações da mesma natureza, não se fala em abusividade.

Não havendo demonstração de cobrança de valores em excesso, incabível a restituição de
valores
.
”(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação
1028011-47.2022.8.11.0041,
relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho,
D
je
19/09/2024)
.

“[...]
No que concerne aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera
pactuação
acima da taxa média do mercado naquele segmento – justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

O CET - Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como,
por exemplo
o IOF, tarifas bancárias,
seguros, etc.

[...]”
(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação
1025529-58.2024.8.11.0041
, relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves,
Dje

13/09/2024)
.

Deveras, n
ão se pode presumir a abusividade com base apenas na diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, especialmente quando essa diferença está dentro de limites razoáveis
, e não
há indícios nos autos de que a instituição financeira tenha agido de má-fé ou praticado qualquer conduta que tenha violado o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, tampouco se verificou a configuração de cláusula abusiva
passível de anulação, nos termos do
artigo 51 do
mesmo Código.

Por conseguinte,
a taxa contratada
está abaixo da
média de mercado, não ultrapassa
ndo
o limite de 50%
da taxa média
para
a operação, conforme a orientação jurisprudencial,
o que descaracteriza a alegada abusividade
, não logrando êxito o
apelante em comprovar nos autos
a existência de desvantagem exagerada que
justificasse a revisão contratual, o que é exigido pelo Código de Defesa do Consumidor para a intervenção judicial em contratos dessa natureza.

“
A estipulação de juros remuneratórios
superiores a
12% ao ano
,
por si só
,
não indica abusividade
” (STJ, Segunda Seção,
REsp
1061530/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje
10/3/2009).

Desse modo, ante a ausência de comprovação de abusividade manifesta acerca dos juros pactuado no contrato, ou qualquer abusividade, e considerando que o apelado se desincumbiu devidamente de demonstrar fato extintivo do direito alegado pelo apelante, consoante artigo 373, II, do Código de Processo Civil, a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância não merece qualquer retoque.

Ante o exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância em sua integralidade.

De resultado,
majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no a
rti
go 98, § 3o, do mesmo Código.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024